Tribunal: STF
Processo: RE 1005478
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.